Tribunal: STF
Processo: RE 1304784
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União Federal formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4º Região assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. IRPJ. CSLL. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS - REINTEGRA. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. INCENTIVO FISCAL. ESTADO DE SANTA CATARINA. BASE DE CÁLCULO. NÃO INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.



    1. O REINTEGRA é investimento da União na economia (através de renúncia fiscal), aplicando seus recursos nas empresas via concessão de crédito e, por conseguinte, não atribuindo as consequências fiscais pretendidas pela Receita Federal.



    2. O REINTEGRA não é subvenção, mas incentivo fiscal, e como tal não é receita tributável, de modo que não pode ser contemplado na apuração do lucro líquido da pessoa jurídica para fins de apuração do IRPJ e da CSLL.



    3. Os créditos presumidos de ICMS, concedidos pelos Estados-Membros, não constituem receita, porquanto se destinam unicamente ao ressarcimento de custos de produção e, por conseguinte, não podem ser contemplados para apuração do lucro da pessoa jurídica, para fins de apuração da PIS, COFINS, CSLL e IRPJ, constituindo-se em renúncia fiscal. Trata-se de estratégia econômica, não representando faturamento por parte dos beneficiários, já que o desconto é repassado para o preço final do produto, mantendo-se, dessa forma, a mesma margem de lucro por unidade vendida.



    4. Admitir o seu enquadramento no conceito de receita bruta, para fins de incidência das referidas exações, implicaria interferência indevida da União em matéria privativa dos Estados, limitando a eficácia do benefício fiscal por eles concedidos.



    (...)



    Alega, em síntese, violência aos arts. 149, § 2º, I,150, § 6º E 195, I, da Constituição Federal. 



    Defende a inclusão na base de cálculo do PIS, da COFINS, do IRPJ e da CSLL, dos valores relativos a benefícios fiscais concedidos pela União e pelo Estado de Santa Catarina, especificamente relacionados ao REINTEGRA e aos créditos presumidos de ICMS. 



    É o relatório. Decido.



    2. Tal o contexto, reconheço a perda superveniente parcial do objeto do presente recurso. Explico.



    Há nos autos decisão transitada em julgado emanada pelo Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar o recurso especial interposto pela União Federal, reformou o acórdão de origem para reconhecer cabível a inclusão dos valores do REINTEGRA na base de cálculo do PIS e da COFINS até o advento da Lei nº 12.844/2013.



    Nesse ponto, reputo prejudicado o apelo extremo.



    Para além disso, cumpre destacar que uma das matérias tratada no presente feito teve repercussão geral reconhecida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na análise do RE 835.818-RG/PR, Tema 843/RG, ministro Marco Aurélio. Eis a síntese do pronunciamento:



    COFINS – PIS – BASE DE CÁLCULO – CRÉDITO PRESUMIDO DE IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ARTIGOS 150, § 6º, E 195, INCISO I, ALÍNEA “B”, DA CARTA DA REPÚBLICA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia acerca da constitucionalidade da inclusão de créditos presumidos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS nas bases de cálculo da Cofins e da contribuição ao PIS. 



    3. Em face do exposto, julgo prejudicado, em parte, o recurso extraordinário e, de outro lado, considerando que uma das matérias impugnadas é abarcada pelo Tema 843/RG, determino a devolução dos presentes autos à instância a quo para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC, após o término de julgamento do paradigma.



    4. Publique-se. 



Brasília, 20 de outubro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator